Tribunal: TJMT
Processo: 0054662-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054662-80.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA - CPF: 142.656.721-91 (EMBARGANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (EMBARGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE PAGAMENTO A MAIOR, DESCONTOS INDEVIDOS E ASSINATURA DE CONTRATO EM BRANCO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE APRECIOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DA RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU COBRANÇA INDEVIDA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, não merecem acolhimento quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.

Verificado que o julgado enfrentou adequadamente as teses relativas à alegada cobrança indevida, pagamento a maior e suposto vício de consentimento, reconhecendo a regularidade das contratações e da renegociação, revela-se incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0054662-80.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA

EMBARGADOS:

BANCO BMG S/A e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA
, em face do acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em desfavor das instituições financeiras embargadas.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese central da apelação, qual seja, a alegação de que houve pagamento de valores superiores aos contratados e manutenção de descontos mesmo após a quitação do primeiro contrato, afirmando que a controvérsia não se limita à validade formal das contratações, mas sim à execução contratual e à suposta cobrança indevida.

Alega, ainda, que os contratos teriam sido assinados em branco, sendo posteriormente preenchidos de forma unilateral pelas instituições financeiras, o que configuraria vício de consentimento, prática abusiva e nulidade do negócio jurídico, especialmente diante de sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. Sustenta, por tais fundamentos, a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a reforma do julgado para reconhecer a cobrança indevida, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, notadamente pelo
Banco BMG S/A
, onde sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, ao argumento de que todas as teses suscitadas nos aclaratórios foram devidamente analisadas e enfrentadas, limitando-se a embargante a rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, de modo que requer o desacolhimento do recurso (Id. 344800398).

Certificado o decurso de prazo das contrarrazões pelo embargado Banco BNP Paribás Brasil S/A em 10/02/2026.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração
não
comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo analisado detidamente a regularidade das contratações, a inexistência de prova mínima de vício de consentimento ou fraude, bem como a ausência de demonstração de cobrança indevida ou pagamento a maior, concluindo pela improcedência das pretensões autorais, à exceção do ponto relativo à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que ensejou o parcial provimento do recurso.

A alegação de que o julgado teria deixado de apreciar a tese de descontos superiores ao pactuado e de manutenção das cobranças após a quitação do contrato não se sustenta, porquanto tais questões foram expressamente examinadas no voto condutor, que reconheceu a existência de renegociação regularmente formalizada, com contratos assinados pela própria embargante, acompanhados dos respectivos comprovantes de liberação de valores e quitação de operações anteriores, afastando, de forma fundamentada, a narrativa de cobrança indevida.

De igual modo, a insurgência relativa à suposta assinatura de contratos em branco foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão consignado a ausência de qualquer elemento probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de validade dos instrumentos contratuais, inexistindo impugnação específica das assinaturas, indícios de fraude documental ou prova técnica que corroborasse a tese de vício de consentimento.

O que se observa, em verdade, é que a embargante pretende reabrir a discussão do mérito, buscando a reapreciação das provas e a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza e os estreitos limites dos embargos de declaração, ainda que sob o rótulo de omissão.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente a matéria de forma motivada e congruente, como efetivamente ocorreu no caso em exame, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

Inviável, portanto, a atribuição de efeitos infringentes, porquanto ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade cuja correção pudesse conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026